Tribunal: TJMT
Processo: 1011074-46.2026.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-05-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1011074-46.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVANTE), NAILSON CORREA BARROS - CPF: 061.094.742-74 (AGRAVADO), GABRIEL DA ROCHA CORREA - CPF: 027.447.942-79 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa:
Direito Penal e Execução Penal. Agravo em Execução. Progressão de regime do fechado para o semiaberto. Exame criminológico. Tráfico de drogas. Crimes anteriores à Lei no 14.843/2024. Norma mais gravosa. Irretroatividade. Requisitos objetivo e subjetivo preenchidos. Atestado de boa conduta carcerária. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

Agravo interposto contra decisão do Juízo da 1a Vara Criminal de Primavera do Leste que deferiu a progressão do regime fechado para o semiaberto, visando a realização do exame criminológico.

II. Questão em discussão

Necessidade do exame criminológico para a progressão de regime.

III. Razões de decidir

1. O exame criminológico não se mostra imprescindível quando o Juízo da Execução dispõe de elementos suficientes para aferir as condições
condições subjetivas do condenado com fundamento em fatores diversos, como atestado de bom comportamento no ambiente carcerário e o não cometimento de faltas graves."
(TJMT, AgExPe no 1032494-78.2024.8.11.0000)

2. A obrigatoriedade do exame criminológico para a progressão de regime, introduzida pela Lei no 14.843/2024, somente se aplica a condenações por crimes cometidos após sua vigência, sob pena de retroatividade de norma penal mais gravosa
“novatio legis in pejus”
(STJ, RHC 200.670/GO).

IV. Dispositivo e teses

Recurso desprovido.

Teses de julgamento:

1. O exame criminológico pode ser dispensado quando presentes elementos suficientes para aferir a aptidão do reeducando à progressão de regime, como atestado de bom comportamento carcerário e ausência de faltas disciplinares, especialmente quando os crimes não foram praticados com violência ou grave ameaça à pessoa.

2. A exigência de exame criminológico introduzida pela Lei no 14.843/2024 não retroage para alcançar crimes praticados antes de sua vigência, sob pena de aplicação de norma penal mais gravosa.

Dispositivos relevantes citados:
CF/88, art. 5o, XL; LEP, art. 112, §1o (redação da Lei no 14.843/2024).

Jurisprudências relevantes citadas:
STJ, RHC 200.670/GO, Relator: Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 23.8.2024; STJ, AgRg no HC 961.381/TO, Relator: Min. Og Fernandes, Sexta Turma, j. 11.2.2025; TJMT, AgExPe no 1032494-78.2024.8.11.0000, Relator: Des. Paulo Sergio Carreira de Souza, Segunda Câmara Criminal, j. 18.2.2025; TJMT, AgExPe no 1035030-62.2024.8.11.0000, Relator: Des. Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, j. 7.3.2025; TJMT, AgExPe no 1031462-38.2024.8.11.0000, Relator: Des. Wesley Sanchez Lacerda, Primeira Câmara Criminal, j. 31.1.2025.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL No 1011074-46.2026.8.11.0000 — COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE

AGRAVANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

AGRAVADO: NAILSON CORRÊA BARROS

R E L A T Ó R I O

Agravo interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Primavera do Leste, nos autos de execução penal (SEEU 2000036-11.2023.8.11.0037), que deferiu a progressão do regime fechado para o semiaberto ao agravado NAILSON CORRÊA BARROS, em cumprimento de pena unificada de 6 (seis) anos e 8 (oito) meses de reclusão por tráfico de drogas - art. 33 da Lei no 11.343/2006 (ID 353148372 – fls. 320/325).

A 1a PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE sustenta a obrigatoriedade do exame criminológico como requisito cumulativo para fins de progressão de regime.

Pede provimento para que seja revogada a progressão de regime deferida (ID 353148372 – fls. 365/371).

NAILSON CORRÊA BARROS pugna pelo desprovimento (ID 353148372 – fls. 377/382).

A decisão foi mantida pelo Juízo de Execução Penal, em oportunidade de retratação (ID 353148372 – fls. 397).

A 34a Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo provimento, em parecer assim sintetizado:

"Agravo em Execução Penal — Progressão de regime do fechado para o semiaberto — Decisão que dispensou a realização de exame criminológico — Insurgência ministerial — Cabimento — Possibilidade de determinação do exame mediante decisão fundamentada, mesmo antes da alteração legislativa — Súmula 439 do STJ — Súmula Vinculante 26 do STF — Condenações por tráfico de drogas — Gravidade concreta evidenciada no histórico do apenado — Periculosidade acentuada — Insuficiência do mero atestado de bom comportamento carcerário para aferição do requisito subjetivo — Necessidade de avaliação técnico-científica para verificação da aptidão à reinserção social — Observância das finalidades preventiva e ressocializadora da pena — Necessária reforma da decisão agravada — Pelo provimento do agravo."
(Mauro Benedito Pouso Curvo, procurador de Justiça – (ID 356674855 – fls. 426/431)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O agravado registra as seguintes condenações:

- Ação Penal 1006689-80.2022.8.11.0037 - tráfico de drogas - condenado a 1 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, trânsito em julgado em 7.2.2023;

- Ação Penal 1011148-91.2023.8.11.0037 – tráfico de drogas – condenado a 5 (cinco) anos de reclusão, trânsito em julgado em 14.5.2025.

As penas unificadas totalizam 6 (seis) anos e 8 (oito) meses de reclusão.

Em 20.1.2026, o Juízo da Execução Penal deferiu a progressão do regime fechado para o semiaberto, nestes termos:

“[...] constata-se que após o advento da Lei no 10.792/03, que deu nova redação ao art. 112 da Lei de Execuções Penais, não mais se exige o exame criminológico como condição indispensável para a concessão da progressão de regime bastando a satisfação dos requisitos objetivos e subjetivos existentes na própria legislação. Nesse sentido, a jurisprudência consolidou o entendimento de que o exame criminológico não é medida obrigatória e que a progressão de regime prisional não está condicionada à realização da investigação psiquiátrica sobre o condenado, admitindo-se, casuisticamente, a determinação do exame em face das especificidades do caso concreto e mediante decisão devidamente fundamentada. O entendimento foi cristalizado através da Súmula Vinculante 26 do Supremo Tribunal Federal e da Súmula 439 do Superior Tribunal de Justiça.

[...]

No entanto, a Lei n. 14.843, de 11 de abril de 2024 deu nova redação ao art. 112, § 1o, da Lei de Execução Penal e tornou obrigatória a realização do referido exame para a progressão de regime em todos os casos.

Todavia, embora as alterações trazidas pela Lei n. 14.843/2024 tenha tornado obrigatória a realização de exame criminológico para a progressão de regime, tenho que a alteração legislativa não se aplica ao presente caso, tendo em vista que se trata de alteração relacionada à execução penal, que possui natureza da norma penal, de modo que a incidência se dá ao tempo do crime que ensejou a execução, não podendo retroagir em desfavor do reeducando.

No presente caso, verifica-se que a condenação em desfavor do reeducando é anterior à Lei n. 14.843/2024, não sendo aplicável a disposição legal em comento de forma retroativa.

O requisito objetivo foi atingido em 14/01/2026, conforme cálculo de liquidação de pena lançado nos autos.

Ademais, o reeducando vem cumprindo regularmente sua reprimenda, bem como revela um bom comportamento durante o período em que está segregado na unidade prisional local, não havendo nos autos até a presente data outros motivos a ensejar o indeferimento de progressão de regime ao mesmo, preenchendo assim o requisito subjetivo exigido.

Por fim, a Portaria 001/2023/GAB 1a Criminal deste Juízo, o qual criou a Comissão Técnica de Classificação da Cadeia Pública da Comarca de Primavera do Leste/MT e estabeleceu a atribuição de realizar o exame criminológico, diz respeito ao cumprimento da pena privativa de liberdade em regime fechado e não nos casos de progressão ao regime semiaberto.

[...]

Ante o exposto, atendidos os critérios insculpidos no artigo 112 da LEP, promovo o reeducando ao regime semiaberto, dispensada a realização de exame criminológico, devendo cumprir as condições que lhe serão impostas. [...]”
(Luciana Braga Simão Tomazetti, juíza de Direito - ID 353148372)

O alvará de soltura foi cumprido em 21.1.2026
(ID 353148372 – fls. 327).

Pois bem.

O Juízo da Execução Penal progrediu o agravado do regime fechado para o semiaberto, mediante condições [incluído monitoramento eletrônico], dispensando o exame criminológico, ao considerar o cumprimento do requisito objetivo [em 14.1.2026] e subjetivo [
“bom comportamento durante o período em que esteve segregado, não havendo nos autos até a presente data outros motivos a ensejar o indeferimento de progressão de regime”
].

No caso, o reeducando possui atestado de bom comportamento [“não cometeu falta de natureza leve, média ou grave”] juntado ao executivo de pena (SEEU 2000036-11.2023.8.11.0037 - mov.142.1).

Frise-se que o reeducando está em regime semiaberto, com monitoramento eletrônico [desde 21.1.2026] e cumpre regularmente as condições impostas; além disso, não se trata de delitos praticados com violência ou grave ameaça.

Com efeito,
“n
ão há falar em imprescindibilidade do exame criminológico quando o próprio magistrado é capaz de aferir as condições subjetivas do condenado com fundamento em fatores diversos, como [...] atestado de bom comportamento no ambiente carcerário e o não cometimento de faltas graves.”

(AgExPe no 1032494-78.2024.8.11.0000,
Relator: Des. Paulo Sergio Carreira de Souza - Segunda Câmara Criminal - 18.2.2025).

Noutro giro, o c. STJ firmou entendimento no sentido de que a obrigatoriedade do exame criminológico, para progressão de regime, nos termos do art. 112, § 1o, da LEP, redação da Lei no 14.843/2024, de 11.4.2024, somente mostra-se aplicável em condenações por crimes cometidos após sua vigência, sob pena de caracterizar
novatio legis in pejus
(STJ, RHC 200.670/GO, Relator: Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, 23.8.2024; AgRg no HC 961.381/TO, Relator: Min. Og Fernandes, Sexta Turma, 11.2.2025).

Tratando-se de execução penal de crimes anteriores à edição da Lei no 14.843/2024, o ato normativo não pode retroagir, visto que impõe condição mais gravosa à obtenção do benefício

(TJMT, AgExPe no 1035030-62.2024.8.11.0000, Relator: Des. Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, 7.3.2025; AgExPe no 1031462-38.2024.8.11.0000, Relator: Des. Wesley Sanchez Lacerda, Primeira Câmara Criminal, 31.1.2025).

Logo, a decisão agravada deve ser preservada.

Com essas considerações, recurso
conhecido
, mas
DESPROVIDO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2026